Tribunal: TJSP
Processo: 1012695-05.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS INDEVIDOS – Sentença de procedência – Responsabilidade da ré configurada – Protesto indevido caracteriza dano moral in re ipsa – Valor da indenização reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante condizente com a função de reparação à vítima e desestímulo ao ofensor, sem causar o enriquecimento ou

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS INDEVIDOS – Sentença de procedência – Responsabilidade da ré configurada – Protesto indevido caracteriza dano moral in re ipsa – Valor da indenização reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante condizente com a função de reparação à vítima e desestímulo ao ofensor, sem causar o enriquecimento ou empobrecimento indevido de qualquer das partes – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012695-05.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado CARVALHO LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012695-05.2018.8.26.0562 -Voto no 24519
2
Apelação Cível no 1012695-05.2018.8.26.0562
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Carvalho Locação de Equipamentos Ltda.
Comarca: Santos
Voto no 24519
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

PROTESTOS
INDEVIDOS Sentença de procedência Responsabilidade da ré
configurada Protesto indevido caracteriza dano moral in re ipsa
Valor da indenização reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), montante condizente com a função de reparação à vítima e
desestímulo ao ofensor, sem causar o enriquecimento ou
empobrecimento indevido de qualquer das partes
Sentença
reformada em parte RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
119/121, cujo relatório é adotado, que julgou PROCEDENTE a ação para: a) confirmar a
tutela de urgência; b) condenar a ré a trazer aos autos os extratos detalhados das faturas de
setembro a dezembro de 2016, referentes às linhas mencionadas na inicial; c) declarar a
inexigibilidade do imputado débito de R$ 56.253,00; d) condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 28.126,50, pelos danos morais sofridos pela autora, com juros de 1% ao mês
desde a citação (artigo 240 do CPC) e correção monetária pela tabela prática do TJSP
desde esta data (Súmula 362 do STJ); e) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados, com base no artigo 85, § 2o, do CPC, em
10% sobre o valor da condenação, com juros de 1% ao mês e correção monetária pela
tabela prática do TJSP, tudo atualizado desde a propositura desta ação.
Apela a ré, a fls. 123/131, requerendo a modificação do julgado,
afirmando que não há fundamento para a declaração de inexigibilidade de valores, pois de
fato houve contratação dos serviços, bem como a sua devida prestação, conforme solicitado
e foi demonstrado pelo Apelado qualquer falha nos serviços prestados conforme
contratado. Assevera que o procedimento de instalação de serviços observou todos os
protocolos, sendo que, no momento da contratação, o preposto da Apelante explicou ao
usuário todas as condições do serviço contratado. Assim, a cobrança efetuada pela
concessionária não toma por base a média de consumo, mas os serviços efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012695-05.2018.8.26.0562 -Voto no 24519
3
prestados, “por óbvio”. Aduz que a apelada não fez prova mínima da existência do direito
alegado, sendo que para a declaração de inexigibilidade de valores seria indispensável que
a apelada demonstrasse que os serviços não foram contratados pela mesma e que não foram
utilizados. Além disso, argumenta que não foi produzida qualquer prova fática das
alegações da apelada, e que, conforme amplamente esclarecido nestes autos, os débitos
cobrados da parte apelada são plenamente exigíveis, visto que as cobranças estão em
conformidade com os termos do contrato entabulado entre as partes.
Quanto à indenização por danos morais, a apelante afirma que não
foram demonstrados quaisquer danos à imagem da apelada no mercado, à sua honra
objetiva o que é imprescindível para a configuração dos mesmos, tratando-se de pessoa
jurídica. Assim, tendo em vista que (i) a parte Apelada não comprova o fato que lhe teria
alegadamente causado o abalo moral; (ii) que tal fato, ainda que comprovado, não
ultrapassaria o limite do mero dissabor incapaz de causar dano moral; e (iii) a inexistência
de previsão legal para a condenação da empresa Apelante ao pagamento de danos
punitivos, requer que o pedido de indenização por dano moral seja julgado improcedente.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de indenização, conforme
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 132/133) e respondido (fls.
146/152).
É o relatório.
2.- Razão assiste em parte à apelante.
A r. sentença de procedência da demanda, que se reproduz abaixo,
merece ser mantida, quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e da
ilegalidade dos protestos efetivados, além da caracterização dos danos morais decorrentes
dos protestos indevidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252
do RITJSP1:
“Diante dos documentos de fls. 35/38, não ilididos pela ré (que instruiu a
contestação somente com atos constitutivos e procuração), afasto a
preliminar suscitada na contestação.
Nos termos do artigo 355, I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido com
resolução de mérito.
1 O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010,
estabelece que: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente fundamentada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012695-05.2018.8.26.0562 -Voto no 24519
4
A relação jurídica das partes é nitidamente de consumo, com o que,
aplicável a Lei no 8.078/90, notadamente seu artigo 6o, VIII, diante da
ocorrência de seus requisitos.
Os já mencionados documentos de fls. 35/38 e de fls. 39/43, estes últimos
também não ilididos pela ré, pelo mesmo fato acima referido (instrução da
contestação apenas com atos constitutivos e procuração), acarretam o
acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, o relativo aos
danos morais, porque notórios, pois sabidos os efeitos deletérios que a
negativação ocasiona nas pessoas, sejam físicas ou jurídicas, caso da
autora.
Não havendo critérios definidos em lei para a fixação da indenização pelos
danos morais sofridos pela autora, aplicam-se ao caso dos autos os artigos
944 e 953,
parágrafo único, do Código Civil, fixando-se uma indenização que não
seja tão alta que ocasione um enriquecimento ilícito do ofendido, e nem
tão baixa que não iniba o ofensor de praticar novamente a conduta.
Nessa linha de raciocínio e como não há outro parâmetro econômico nos
autos que possa servir como base para a indenização que não o valor da
negativações do documento de fls. 49/50 (R$ 56.253,00), utilizo referido
parâmetro, fixando a indenização em metade desse valor, isto é, R$
28.126,50.
Posto isso, julgo PROCEDENTE esta ação para: a) confirmar a tutela de
urgência; b) condenar a ré a trazer aos autos os extratos detalhados das
faturas de setembro a dezembro de 2016, referentes às linhas mencionadas
na inicial; c) declarar a inexigibilidade do imputado débito de R$
56.253,00; d) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 28.126,50,
pelos danos morais sofridos pela autora, com juros de 1% ao mês desde a
citação (artigo 240 do CPC) e correção monetária pela tabela prática do
TJSP desde esta data (Súmula 362 do STJ); e) condenar a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com
base no artigo 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação,
com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela prática do TJSP,
tudo atualizado desde a propositura desta ação.
P.R.I.”
Com efeito, o requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus
da prova a ela atribuído, tanto que, da leitura das razões de apelação depreende-se que
utiliza-se de razões genéricas, apenas argumentativas, sem amparo em qualquer prova dos
autos, exceto pela prova documental produzida pela própria autora. Ao contrário,
argumenta que a autora é deveria produzir provas de que “os serviços não foram
contratados pela mesma e que não foram utilizados”.
A prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de
um fato, ou seja, a prova da adequada prestação de serviços e da regularidade dos valores
cobrados da apelada, incumbia à apelante, que se quedou inerte neste desiderato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012695-05.2018.8.26.0562 -Voto no 24519
5
Desse modo, inafastável a responsabilidade da ré apelante pelos
danos morais causados à parte autora, decorrentes de indevida cobrança e indevidas
negativações.
Apenas pequeno reparo merece a sentença recorrida, o que não
representa alteração na disciplina da sucumbência, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado pelo magistrado “a quo”.
Tal valor deve pautar-se pelos critérios de equidade, que levem em
consideração a posição social do ofendido, o comportamento do ofensor, a repercussão da
ofensa e o caráter punitivo da indenização, visando a desestimular a prática reiterada de
atos da envergadura desse narrado nos autos.
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a jurisprudência,
arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra o enriquecimento sem
causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a
paga.
No entanto, o valor arbitrado na sentença, a título de danos morais,
da ordem de R$ 28.126,50 (vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos),
revela-se excessivo, considerando as circunstâncias do caso concreto e casos semelhantes
anteriormente julgados, pelo que se conclui, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
serve aos propósitos de reparação à vítima e desestímulo ao ofensor, sem causar
enriquecimento indevido.
Advirtam-se que eventual recurso interposto contra esta decisão
estará sujeito ao disposto nos arts. 1.021, parágrafos 4o e 5o e 1.026, parágrafos 2o e 3o do
Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (dez mil reais).
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator